Tribunal: CARF
Processo: 10768.004202/2001-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.004202/2001-00
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.888 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSE MARIA ROLLAS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1995
VÍCIO FORMAL PRAZO PARA O LANÇAMENTO. ART. 173, II DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
O prazo de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário se extingue após 5
anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento, determinando ainda o
retorno dos autos ao Colegiado a quo para o julgamento das demais questões postas no recurso
voluntário.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.004202/2001-00
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.888 - CSRF/2a Turma
Processo no 10768.004202/2001-00

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra acórdão que deu provimento ao recurso do Contribuinte. No entendimento do Colegiado o
crédito estaria extinto pela decadência do art. 173, I do CTN haja vista a caracterização de
nulidade do lançamento original. O acórdão 3802-00.011, integrado pelo acórdão de embargos no
2802-001.795, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 1995
DECADÊNCIA. ITR - Exercício 1995. Tributo sujeito à sistemática do lançamento de
oficio, nos termos do art. 6° da Lei n° 8.847/1994. Prazo decadencial contado na forma
do art. 173, I, do CTN. Notificação de lançamento retificativa emitida
extemporaneamente. Lançamento decaído.
Recurso Voluntário Acolhido.
Citando como paradigmas os acórdão 2402-00.928 e 2302-00.032, a divergência
foi assim resumida pela Fazenda Nacional: “A Segunda Turma Especial da Segunda Câmara da
Segunda Seção do CARF concluiu que o prazo decadencial para elaboração de lançamento
substitutivo, quando houver vício formal maculando o lançamento original é o previsto no inciso
I do artigo 173 do CTN. Diversamente, a Segunda Turma da Quarta Câmara da Segunda Seção
de Julgamento do CARF, em análise igualmente de vício formal, aplicou a regra do art. 173, II,
do CTN para a contagem do prazo decadencial”.
Intimado o Contribuinte não apesentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
O recurso, preenche os requisitos de admissibilidade e portanto deve ser
conhecido.
Conforme exposto, devolve-se a este Colegiado o debate acerca da regra
decadencial aplicada ao lançamento substitutivo nos casos em que o lançamento original foi
anulado por vício formal. Para a recorrente aplica-se ao caso a literalidade da regra do art. 173,
II, do CTN: o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados da data em que se
tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado.
Com razão a Fazenda Nacional.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.888 - CSRF/2a Turma
Processo no 10768.004202/2001-00

No caso concreto o acórdão recorrido faz destaque para o fato de o
lançamento original ter sido anulado por vício formal em razão da ausência de identificação
da autoridade responsável pelo ato, aplicando assim a Súmula no 01 do então Terceiro Conselho
de Contribuintes, vejamos:
In casu, o ato tributário refere-se ao exercício de 1995, cujo fato gerador, regido pela
então Lei n° 8.847/1994, restou aperfeiçoado em 1° de janeiro daquele ano fiscal.
É certo afirmar que a primeira notificação de lançamento, acostada à fl. 06, expedida em
19 de julho de 1996, não continha a identificação da autoridade fazendária que a
expediu, fato esse que revela inequívoco vicio de nulidade, nos termos da legislação
e da inteligência da Súmula n° 01, do TERCEIRO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, verbis: "É nula, por vicio formal, a notificação de lançamento
que não contenha a identificação da autoridade que a expediu".
Uma vez eivada pelo apontado defeito jurídico, a nova notificação de lançamento (fl.
10), para ser considerada válida, teria de ter sido emitida dentro do lapso decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN.
Como o prazo fatal, nos termos legais, findou em 1° de janeiro de 2001, percebe-se, sem
sombra de dúvida, que o expediente notificatório foi emitido em desacordo com as
regras legais, restando o lançamento, portanto, decaído.
Inaplicável, portanto, as regras do art. 151 do CTN, visto se tratar de vicio sanável
apenas se o novo lançamento tivesse sido veiculado em notificação expedida antes do
prazo fatal extintivo.
É o que se infere a partir do art. 149, parágrafo único, do CTN: "A revisão do
lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública".
O fato do tributo em questão ter sido classificado pelo Colegiado recorrido como
sujeito ao lançamento de ofício, por si só não afasta a norma do art. 173, inciso II do CTN, regra
específica aplicada exatamente nos casos como o ora analisado.
No estágio em que se encontra o processo, não se discute mais a natureza do
vício que maculou o lançamento original, tendo sido fixado pelo acórdão recorrido tratar-se
de vício formal, o que motiva a aplicação literal do inciso II do já citado art. 173 do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Assim, como destacado pela Recorrente, considerando o art. 173, II do CTN e o
fato de que em 19/07/1996, foi expedida notificação de lançamento para exigência do ITR do
exercício 1995 (fls. 05), que ante a solicitação de revisão de lançamento (fls. 01), foi retificada
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.888 - CSRF/2a Turma
Processo no 10768.004202/2001-00

com a emissão de nova notificação (fls. 11) em 04/04/2001, da qual o sujeito passivo foi
notificado em 07/05/2001, deve-se afastar a decadência.
Pelo exposto dou provimento ao recurso, determinando ainda o retorno dos autos
ao Colegiado a quo para o julgamento das demais questões postas no recurso voluntário de fls.
24/26 (numeração manual).

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 93
DF CARF MF
Original